Tribunal: TJES
Processo: 5015754-11.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015754-11.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: MARIA DA CONCEICAO DIAS DE ARAUJO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO QUE CONHECEU NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO REQUERIDO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE MINORAÇÃO. AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE.
EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos nº 5015754-11.2024.8.08.0048

Embargante: BANCO BMG SA

Embargado: MARIA DA CONCEICAO DIAS DE ARAUJO

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO – RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO QUE CONHECEU NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO REQUERIDO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE MINORAÇÃO. AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE.
EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1.
Na forma preconizada pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
2.
Na hipótese vertente dos autos, o embargante aponta a existência de vício capaz de ensejar a modificação do acórdão impugnado.
3.
A irresignação do embargante consiste no critério adotado por este Colegiado quando do arbitramento da verba sucumbencial.

5.
Observação explanada por este Relator que determinou a condenação das custas e honorários com base no
valor da causa
.
4.
Valor irrisório da condenação arbitrada.
Percentual excessivo caracterizado
. 5.
Necessidade de minoração do percentual para 10% (dez por cento),
MANTENDO-SE como base o VALOR ATUALIZADO DA CAUSA
, ante a já mencionada irrisoriedade do valor arbitrado em condenação.

6. Embargos de Declaração Conhecido e Parcialmente Provido.

7.
Acórdão reformado,
tão e somente,
para fazer constar que a condenação deve ser embasada em
10% (dez por cento), sobre o valor atualizado da causa,
nos termos do artigo 85, 2° do CPC
,
mantendo-se inalterado o voto proferido por este Relator nos seus demais termos.
8.
Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)